Tribunal: TJDFT
Processo: 0789333-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. MENSAGENS EXCESSIVAS. OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. OPERADORA DE TELEFONIA. PRÁTICA VEDADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de imposição, à recorrente, do dever de abstenção em relação ao envio reiterado de mensagens de conteúdo publicitário, relativas à oferta de produtos e de serviços, após solicitação de cancelamento pelo consumidor.
2. Convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos art. 2o, em composição com o art. 17, e art. 3o, todos do CDC.
3. O demandante argumenta, em síntese, que recebeu reiteradas mensagens de conteúdo publicitário, não obstante ter solicitado o cancelamento do envio das referidas ofertas em diversas oportunidades. 3.1. Com efeito, verifica-se que o consumidor experimentou perturbação do sossego em razão das insistentes e reiteradas mensagens de conteúdo publicitário.
4. No caso em exame, o envio de mensagens de conteúdo publicitário pela ora apelante, sem a prévia solicitação do consumidor, afigura-se abusivo e, portanto, prática vedada pelo art. 39, inc. III, do CDC, sobretudo diante das solicitações do destinatário para que fosse interrompido a emissão das referidas ofertas em diversas oportunidades.
5. De acordo com o art. 85, § 8a-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for maior.
6. A tabela de honorários expedida pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Para o mês de outubro de 2025, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).
7. Recurso conhecido e desprovido.